Tribunal: TJDFT
Processo: 0714622-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS EM QUE FORAM FIXADOS. POSSIBILIDADE.

1. O pedido de Exoneração de Alimentos pode ser realizado nos próprios autos em que a obrigação alimentar foi fixada, por meio de simples petição, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

2. Diante da concordância das partes, maiores e capazes para a prática dos atos da vida civil, é desnecessário o ajuizamento de ação própria a ser distribuída de forma aleatória, devendo ser permitida, inclusive, a homologação do acordo formalizado.

3. Recurso conhecido e provido.